Tribunal: TJMT
Processo: 1005324-98.2019.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005324-98.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT (APELADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), JULIANA SILVA DOS SANTOS - CPF: 037.569.761-65 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AÇÃO PROCEDENTE DEFENSORIA PÚBLICA - CURADORA ESPECIAL DO REQUERIDO – PRELIMINAR NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – PRELIMINAR REJEITADA – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu
” (AgRg no AREsp 682.744/MG). 2. Uma vez comprovado que após o corte no fornecimento do serviço a parte continuou a usufruir dos serviços clandestinamente,são devidos os valores cobrados pela autora.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela JULIANA SILVA DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
”

(Proc. nº 1005324-98.2019.8.11.0003), ajuizada contra o apelante por

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS, julgou procedente o pedido para condenar
“o requerido ao pagamento de faturas de água, esgoto e coleta de lixo, relativas ao período de 06/2016 a 03/2018, totalizando o montante de
R$ 1.187,54 (hum mil cento e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos),

corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços a Consumidor (INPC), desde o vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida”
; a r. sentença condenou ainda a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. nº.
168615636).

O apelante, representado processualmente pela Defensoria Pública, sustenta, em suma, preliminar de nulidade da citação, uma vez que não houve respeito às normas que autorizam a citação por edital, não se esgotando os meios necessários à localização do endereço do réu.

No mérito, aduz que houve a cobrança indevida, porque inexistem provas do efetivo consumo, especialmente porque o fornecimento foi suspenso após 10.04.2014. Assevera que ocorreu violação a legislação Municipal, que proíbe a cobrança de qualquer natureza após o corte de água. Logo, se não houve prestação de serviços a partir de 10.04.2014, não haveria razão na cobrança

Sob outro enfoque,
“caso de restar superada a nulidade da citação acima ventilada”
,
afirma que houve a cobrança indevida
, visto que
“o autor não trouxe qualquer prova efetiva do consumo que imputa à requerida, se limitando a juntar simples relatório de supostas faturas vencidas, documento emitido unilateralmente”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reconhecido a nulidade da citação e por consequência a sentença, alternativamente, que seja reformada a sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais, já que autor não se desincumbiu do seu ônus probatório. (Cf. Id. nº
.

168615638).

Nas contrarrazões, a parte apelada rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº

168615642).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença rejeitou a arguição preliminar de nulidade da citação editalícia, dando provimento ao pedido autoral, sob os seguintes fundamentos:

“O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355 inciso I, do Código de Processo Civil, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

NULIDADE DA CITAÇÃO

A requerida, por meio da Defensoria Pública, arguiu a nulidade da citação, sob o argumento de que não houve o esgotamento dos meios de citação pessoal.

Sem razão. Isso porque, de acordo com o artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil, a citação por edital será feita quando ignorado ou incerto o lugar em que se encontrar o citando, como no caso dos autos.

Na hipótese, as tentativas de citação por correio e oficial de justiça restaram infrutíferas (id. 46121466, 59325340, 84555171, 87764641 e 94289278).

Fora realizada consulta do endereço nos sistemas INFOJUD e SISBAJUD (id. 73760496, 73760501 e 73917728), contudo, a requerida não foi localizada nos endereços indicados.

O requerente informou novo endereço da requerida, conforme se infere das petições de id. 85718347 e 92189190, porém a ré também não foi encontrada nesses endereços.

Assim, justificada a citação por edital, de modo que afasto a alegada nulidade.

MÉRITO

O autor pretende receber o valor de
R$ 1.187,54 (hum mil cento e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos),
referente aos serviços de água e esgoto utilizados no período de
06/2016 a 03/2018
, na unidade consumidora nº 519017-7.

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, a parte ré se encontra em situação de inadimplência, conforme se observa no demonstrativo de débito (id. 20162215).

Sabe-se que o fornecimento de água e esgoto constituem serviços públicos posto à disposição do consumidor, a quem incumbe a contraprestação consistente em pagar a conta respectiva.

Em que pese à proteção ao hipossuficiente e essencialidade dos serviços prestados pela SANEAR, anoto que admitir o inadimplemento é consentir com o enriquecimento sem causa de uma das partes, fomentando a inadimplência generalizada, o que compromete o equilíbrio financeiro da relação e a própria continuidade do serviço, com a consequente punição do consumidor pontual e adimplente.

A alegação de que se trata de cobrança de tarifas mínimas geradas posteriormente a interrupção no fornecimento não restou comprovada pelo requerido, uma vez que os valores constantes na relação de débito de id. 20162215 demonstram que a cobrança se refere ao fornecimento de água e esgoto pela empresa concessionária de serviço público.

Os valores das faturas mensais pendentes de pagamento não condizem com o valor da tarifa mínima, o que corroboram a alegação do autor de que houve violação do lacre do corte de interrupção de fornecimento de água, já que se tratava de ligação cortada com consumo, como faz prova o documento encartado no id. 110485006.

Insta mencionar que o SANEAR assegurou ao consumidor/titular a possibilidade de opor defesa na esfera administrativa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988) e/ou saldar corretamente as suas faturas, tendo ele ciência que a sua inadimplência acarretaria o ajuizamento de ação judicial, no entanto, manteve-se inerte.

Assim, diante da inadimplência do requerido, impõe-se a procedência do pedido inicial.

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial pelo
SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
em face de
JULIANA SILVA DOS SANTOS
e condeno o requerido ao pagamento de faturas de água, esgoto e coleta de lixo, relativas ao período de 06/2016 a 03/2018, totalizando o montante de
R$ 1.187,54 (hum mil cento e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos),
corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços a Consumidor (INPC), desde o vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida.

Condeno a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao Procurador da autarquia municipal, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §3º, I do Código de Processo Civil.”

Inicialmente, cinge-se a controvérsia na verificação da legalidade da citação por edital.

EMENTA:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.” (REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 06/09/2019)

Sabe-se que denominada citação ficta, ou por edital, é modalidade excepcional para a instauração da lide e, por assim ser, apenas deverá ser utilizada caso esgotados os meios colocados à disposição para a localização do endereço do réu.

A citação é um dos meios mais importantes de comunicação processual, pois, através dela, a parte ré é chamada aos autos para o exercício de seu direito de defesa. Dessa forma, preferível que a citação se formalize pessoalmente e, apenas excepcionalmente, de maneira ficta.

A propósito, assim dispõem os artigos 238 e 256, ambos do Código de Processo Civil:

"Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei".

A citação da ré/apelante foi inicialmente tentada no endereço indicado por eles declinado, por meio de AR, mas a mesma foi devolvida pelo motivo “
Não Procurado”
(Cf. Id. nº 168617279); após, intimada para manifestar-se quanto à devolução da carta AR, a autora/apelada peticionou nos seguintes termos:

“Buscando aperfeiçoar a angularização processual, o Autor realizou novas pesquisas junto a ACIR, ENERGISA e ao site www.checkOk.com.br, especializado em cadastro de pessoas e empresas, com o fito de localizar o atual endereço da Requerida, todavia, restando todas inexistosas

ASSIM, com luz ao principio da cooperação processual, requer a Vossa Excelência, seja realizada consulta de endereço atualizado via consulta SisbaJud antigo BacenJud ou através do Infoseg, ou, ainda, caso assim não entenda Vossa Excelência, requer seja expedido ofícios aos órgãos e concessionárias do serviços públicos (OI, TIM, VIVO, CLARO etc...).”
(cf. Id. nº 87760025).

Na sequência, a MMª. Juíza, deferiu a citação por meio de mandado, contudo, sem êxito mais uma vez, registrando o Oficial de Justiça que
“n
ão foi possível CITAR JULIANA SILVA DOS SANTOS, face a insuficiência de endereço. – Ney Fernando da Nóbrega – Mat. 3873 (
Cf. Id. nº

168617293).

Diante disso, a autora reiterou o seu pedido de realização de consulta aos sistemas SisbaJud e/ou InfoJud, o qual foi deferido pelo magistrado, tendo sido determinado a expedição várias cartas de citação. (Cf. Ids. 168615606) Contudo, o AR, foi devolvido pelo motivo: “Não existe o Nr.”

Posteriormente, a autora informou que havia procedido novas buscas, inclusive junto à concessionária de energia elétrica, associação comercial de Rondonópolis – ACIR e Rede CheckOK – Serviços Inteligentes, todas infrutíferas, postulando, então, pela citação editalícia (Cf. Id. nº 168615623), o que foi deferido pelo d. magistrado no Id. 168615624.

Após regular desenvolvimento do feito, sobreveio sentença de procedência do pedido.

No caso, ressai evidente nos autos que houve tentativa de citação da ré no seu real endereço, este que, inclusive, foi confirmado após pesquisas no sistema INFOJUD, e há certidão do oficial de justiça de que a ré está em local ignorado, incerto ou inacessível, restando, pois, preenchidos os requisitos à validade da citação editalícia.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. SUFICIÊNCIA DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PELOS CORREIOS E PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESCINDÍVEL O ESGOTAMENTO DE MEIOS EXTRAJUDICIAIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu" (AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe de 1º/12/2015). 2. Caso concreto que tramita há quase 10 (dez) anos, em que foram feitas várias diligências a fim de citar o réu, não só no endereço declinado no contrato entre as partes, mas também naqueles pesquisados nos sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e INFOSEGO. Citação editalícia regular” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1148206/DF - Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES – j. 24/04/2018, DJe 30/04/2018).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 2.
Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu. 3. Agravo regimental desprovido” (STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 682.744/MG – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

Assim sendo, agiu com o costumeiro acerto o juízo a quo na espécie, devendo ser mantida a sentença recorrida neste ponto.

No mérito, a apelante sustenta que a parte autora não comprovou o efetivo consumo pela parte requerida, mormente porque se limitou a juntar simples relatório de supostas faturas vencidas, de modo que o consumo deveria ser demonstrado através das leituras do hidrômetro, seja pela juntada de eventuais fotografias do hidrômetro e comprovante de seu adequado funcionamento, filmagens ou fotografias que comprovem a religação clandestina a fim de justificar efetivamente as cobranças após o corte no cavalete.

Ocorre que, diante da apresentação do demonstrativo de débito (Id. 168617266), percebe-se que os valores cobrados se referem ao efetivo consumo, mostrando-se legal a cobrança efetuada, mormente quando comprovado que houve religamento do fornecimento de água de forma direta em 05.07. 2017 e 19.02.2018 (Id. 168615635).

A propósito, a jurisprudência assim já se posicionou em casos semelhantes, verbis:

“AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – AFASTAMENTO – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É certo que a citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização. Uma vez comprovado que após o corte no fornecimento do serviço a parte continuou a usufruir dos serviços clandestinamente, são devidos os valores cobrados pela autora. (N.U 1009026-52.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - IMPROCEDÊNCIA - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ANALISADA COM O MÉRITO E AFASTADA - ABUSIVIDADE NA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - INADIMPLÊNCIA EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DE ILICITUDE DA REQUERIDA - COBRANÇA ANTERIOR PELA TAXA MÍNIMA - AUMENTO DO CONSUMO APÓS INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO - AFERIÇÃO DO HIDRÔMETRO DEMONSTRA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a regularidade da medição referente ao consumo de água da unidade autora, não há falar em cobrança abusiva e ilicitude na conduta da requerida com a suspensão do abastecimento de água ante a inadimplência da requerente, máxime se realizada aferição do medidor em campo, com avaliação positiva do hidrômetro, devidamente certificado. Tal condição afasta o direito à pretendida indenização por dano moral na espécie.” (RAC n.º 0004171-21.2013.8.11.0015, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.09.2018).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo intocada a sentença em seus termos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelante emitiu em favor do Banco/apelado a Cédula de Crédito Bancário nº 312654833.30410, envolvendo o financiamento do veículo Hyundai/HB20, COMFORT 1.0 12V, ano 2014, Chassi
9BHBG51CAFP327615
, com cláusula de alienação fiduciária, no valor de R$ 27.386,00, a ser pago em 48 parcelas mensais e consecutivas, no valor de R$ 852,37.

Então, o apelante tornou-se inadimplente a partir da parcela de nº 26, vencida em 16.11.2022, e o Banco/apelado ajuizou ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 3º do Dec. Lei 911/69.

O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 prevê que “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, enquanto que o §2º do art. 2º estabelece que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”; e, mesmo antes da
alteração legislativa propiciada pela Lei nº 13.043/14, que incluiu a ressalva final do §2º do art. 2º acerca da desnecessidade da assinatura do destinatário à validade da notificação da mora, a orientação da jurisprudência nacional há muito pacificara o entendimento quanto à prescindibilidade de notificação pessoal do devedor para fins de válida comprovação da mora, sendo suficiente o envio da notificação ao endereço do contrato.

Nesse sentido:

EMENTA: “(...) NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA A PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA ATENDIDA. CONCLUSÃO FIRMADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO DESSA PREMISSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser necessária a comprovação da cientificação do devedor para purgação da mora, mediante notificação extrajudicial, realizada por carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no domicílio do devedor, sendo prescindível a notificação pessoal.” (STJ - 3ª Turma - AgInt no AREsp 1108611/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgamento em 17/10/2017, DJe 26/10/2017).

EMENTA: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. (...) 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - 3ª Turma - AgRg no AREsp 564.262/PR – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016)

EMENTA:

“(...). BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU POR PROTESTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 'A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor' (AgRg no AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/10/2013). 2. O Tribunal estadual firmou o entendimento de que não há prova do recebimento da notificação de constituição em mora do financiado, conclusão que não pode ser apreciada nesta Corte, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido,” (STJ - 4ª Turma - AgRg no AREsp 512.316/RS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgado em 26/8/2014, DJe 1º/09/2014)

O Banco/autor instruiu os autos com cópia da notificação extrajudicial enviada, via carta com aviso de recebimento, ao endereço indicado pela própria ré/devedora no instrumento do contrato objeto da lide, a saber,
“Rua Tucano, ACU, Quadra 137, Lote 33, Morada da Serra, CEP 78058-242, Cuiabá-MT”
(cf. Id. nº 173975248), e, conforme assinalado no extrato aviso de recebimento, a devolução da correspondência ocorreu pelo motivo “
ausente
” (cf. Id. nº 173975651 - pág. 3); além disso, em reforço, trouxe comprovante do regular protesto do título, inclusive com a notificação da devedora via edital (cf. Id. nº 173975652), o que, portanto, não deixa dúvida da válida e eficaz a comunicação assim realizada para a satisfação do requisito exigido pelo art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69,
inclusive porque o endereço do devedor deve ser fornecido pelo próprio sob os auspícios da boa-fé e da veracidade, inclusive, qualquer modificação subsequente deve ser comunicada ao credor.

À propósito, trago o entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA DE NOTIFICAÇÃO (AUSENTE) – PROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – MORA CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. De acordo com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e a teor da Súmula nº 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Na alienação fiduciária, a mora do devedor também pode ser comprovada pelo protesto do título, se houver, ou pela notificação extrajudicial”. (N.U 1002928-85.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. (N.U 1001560-65.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023)

Além disso, diante da manutenção da r. sentença, e da consolidação da propriedade fiduciária ao Banco/apelado, resta prejudicado o pedido de condenação do Banco/apelado ao pagamento de indenização por perdas e danos, que sequer foram comprovados, da aplicação da multa do art. 3º, §6º, do Dec.-Lei nº 911/69 e por litigância de má-fé.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e, em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023